Tribunal: TJES
Processo: 5005678-63.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005678-63.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIO JOSE DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROCEDIMENTO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. OCORRÊNCIA. ART. 282, §§ 6º 7º, CTB. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DO PCDD POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5005678-63.2025.8.08.0024

Recorrente
: LUCIO JOSE DA SILVA

Recorrido
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
à parte autora/recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROCEDIMENTO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. OCORRÊNCIA. ART. 282, §§ 6º 7º, CTB. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DO PCDD POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso inominado interposto em face da r. sentença (id. 16971633) a qual acolheu a preliminar de falta de interesse de agir em relação ao pedido de cancelamento do PCDD 2022-5D12K e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC; bem como, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2
. Em suas razões recursais (id. 16972434), com pedido de gratuidade da justiça, aduz que em razão da instauração do PCDD 2022-5D12K, a CNH permaneceu bloqueada do dia 29/06/2023 até 12/03/2025 e que o cancelamento do procedimento de cassação sobreveio tão somente após o ajuizamento da presente ação. Por tais razões, pugna pela reforma da sentença primeva para que seja julgado procedente o pedido de condenação do DETRAN/ES ao pagamento pelo dano moral suportado pelo autor.

3
. Sem contrarrazões do DETRAN/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em verificar se o procedimento de cassação do direito de dirigir foi instaurado pelo DETRAN/ES após operado o decurso do prazo decadencial. Adicionalmente, se a situação experimentada pelo autor enseja na reparação à título de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
In casu
, trata-se de Ação Anulatória de Procedimento Administrativo com Tutela de Urgência (id. 16971618) proposta em 14/02/2025 em que a parte autora, ora Recorrente, afirma ter sido instaurado contra si pelo DETRAN/ES o procedimento administrativo de cassação da CNH sob o nº 2022-5D12K e relacionado ao AIT T200275577 lavrado pela PRF em 16/12/2019. Aduz o Recorrente que o referido processo de aplicação de penalidade de multa encerrou em 04/07/2021, restando operada o decurso do prazo decadencial de 180 dias destinado à instauração do PCDD, já que a data limite seria o dia 31/12/2021 e o PCDD foi instaurando em 05/12/2022. Em seus pedidos iniciais, pugnou o Recorrente (i) o deferimento da tutela provisória de urgência, para que seja determinado a suspensão dos efeitos administrativos do AIT’s vinculados ao PCDD 2022-5D12K; (ii) a declaração, com efeitos
ex tunc
, de nulidade do PCDD 2022-5D12K e; (iii) a condenação do DETRAN/ES à título de danos morais no valor inicialmente requerido na monta de, no mínimo, R$10.000,00 (dez mil reais). Na peça de resistência (id. 16971627) o DETRAN/ES, ora Recorrido, requer a extinção do feito em razão da perda superveniente do interesse de agir, uma vez que o processo administrativo impugnado pela parte autora já havia sido cancelado administrativamente, mediante a liberação do bloqueio em 12/03/2025 (id. 16971628) e, em seus fundamentos, rechaça a caracterização do dano moral indenizável.

6
. Verifica-se que o cerne da presente lide cinge-se à verificação do decurso do prazo decadencial da pretensão punitiva do DETRAN/ES que ensejou na instauração do procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir em desfavor do Recorrente; bem como se restou caracterizado o dano moral indenizável.

7
. Pois bem. Verifico que a irresignação recursal da parte autora, ora Recorrente, pertine ao dano moral o qual foi julgado improcedente pelo d. Juízo
a quo
, por alegar que, em razão da demora no julgamento do processo administrativo, diante da apresentação de defesa de penalidade e recurso de penalidade, sem atribuição de efeito suspensivo, o Recorrente permaneceu com a CNH suspensa durante o período de 29/06/2023 até 12/03/2025. Verifico que o Recorrente, quando da apresentação da Defesa de Penalidade, sob o protocolo nº 2022-TLDSJ0 (id. 16971629 e, posteriormente, Recurso sob o protocolo nº 2023-RSLTWD (id. 16971630), solicitou a atribuição de efeito suspensivo e, contudo, o DETRAN/ES não atribuiu o efeito suspenso, contrariando o disposto no
caput
do art. 285 do CTB. Por tais razões, entendo que sentença vergastada comporta parcial reforma, em razão de coadunar com o entendimento do d. Juízo Sentenciante, em razão da prejudicial de mérito pela perda superveniente do objeto, em razão do Recorrido ter reconhecido, administrativamente, o decurso do prazo decadencial e promovido o cancelamento do PCDD, restando caracterizado o dano moral indenizável diante da aplicação de penalidade de cassação/suspensão do direito de dirigir por quase dois anos.

8.
No presente caso, entendo que a sentença primeva comporta reforma, no que pertine à condenação do Recorrido pelo dano moral suportado pelo autor, considerando que a autora cumpriu com o ônus previsto no art. 373, inc. I, CPC/15, já que comprovou as alegações contidas na inicial e que houve o reconhecimento do pedido inicialmente deduzido pelo próprio DETRAN/ES. Portanto, resta incontroverso que, em razão do erro sistêmico reconhecido pela própria Autarquia Estadual, o Recorrente permaneceu com a CNH cassada/suspensa por aproximadamente dois anos, razão a qual entendo estar comprovada a responsabilidade civil do DETRAN/ES no evento danoso que ensejou na caracterização do dano moral indenizável.

9
. A princípio, cumpre salientar que, com relação ao ente público que figura no polo passivo, a demanda deve ser analisada sob o enfoque da teoria da responsabilidade objetiva, a teor do disposto no art. 37, § 6°, da Constituição Federal. Segundo a mencionada teoria, adotada em âmbito constitucional com relação aos serviços públicos, os danos sofridos por terceiros devem ser imputados à Fazenda Pública mediante a simples demonstração do nexo causal entre estes danos e o exercício da atividade, independentemente de culpa. Confira-se a redação do dispositivo legal citado: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurados o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Desnecessária, portanto, a comprovação da culpa do agente estatal. A Constituição da República de 1988, conforme se percebe da leitura do dispositivo acima mencionado, adotou a teoria do risco administrativo, que fez surgir a responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual o dano sofrido pelo indivíduo deve ser visualizado como consequência da atividade administrativa. Para essa teoria, importa apenas a comprovação da: 1) conduta comissiva do Estado; 2) dano sofrido pelo administrado; 3) nexo causal entre a conduta do réu e o prejuízo experimento pelo autor. Além do mais, o artigo 927 c/c artigo 186, ambos do Código Civil, estabelecem que o causador de dano resultante de ato ilícito, fica obrigado a repará-lo, ainda que o dano seja exclusivamente moral. Portanto, configurados os pressupostos da responsabilidade objetiva, ao Ente Público incumbe comprovar eventual mácula na conduta da vítima que afaste ou mitigue a sua responsabilidade ou, então, eventual culpa de terceiro no evento. Em que pese o inegável avanço do nosso ordenamento jurídico, ao permitir o ressarcimento do dano extrapatrimonial, a doutrina e jurisprudência já assentaram entendimento no sentido de que o dano moral pressupõe um sofrimento ou humilhação que fuja à normalidade, de molde a interferir no comportamento psicológico da vítima, causando-lhe um sentimento de indignação e dor profundos. Para tanto, é necessária a demonstração de uma situação excepcional e anormal que atinja os direitos da personalidade da pessoa lesada.

10
. Diante do erro sistêmico por parte do Departamento de Trânsito, apesar da parte autora não comprovar ser motorista profissional, ao realizar o bloqueio da CNH do autor e não atribuir à defesa e tampouco ao recurso administrativo o efeito suspensivo, a autarquia Recorrida ocasionou o bloqueio indevido, o que perdurou por quase dois anos; mas que, tão somente após o ajuizamento da ação epigrafada, o DETRAN/ES promoveu o cancelamento do PCDD, não havendo em que se falar em mero dissabor corriqueiro. Por tais razões, vislumbro no caso em testilha, considerando eu a situação vivenciada pelo autor enseja o dano moral indenizável, pois restou demostrado a irregularidade da manutenção do bloqueio da CNH do autor de forma indevida, após já operado o decurso do prazo decadencial, extrapolando os limites do razoável e causando efetivo abalo ao Recorrente que mereça ressarcimento pecuniário.

11
. Com relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a condenação aos danos morais tem dupla acepção: reparatória e educativa. Busca-se reparar o prejuízo moral sofrido mediante quantia arbitrada, e por outro lado, a condenação visa desestimular a prática do ilícito, ou no caso ora em comento, que o DETRAN/ES tome providências para que atitudes como essa não mais ocorram.

12
. Portanto, considerando as peculiaridades do caso; a extensão das consequências do evento no âmbito moral do autor; e a condição econômica do Recorrido, entendo por bem fixar o montante reparatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual entendo razoável, pois não ocasionará o enriquecimento indevido do Recorrente e, em contraposição, um montante menor que esta quantia seria ínfimo para ter o caráter punitivo da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença objurgada para
CONDENAR
o DETRAN/ES ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), à título de danos morais, que deverá ser remunerado, a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), tão somente, pela taxa SELIC (EC nº 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

Tese de julgamento:

1. É devido a condenação do DETRAN/ES pelos danos morais suportados pela parte autora em razão de erro sistêmico que ocasionou no bloqueio indevido da CNH do autor, nos termos do art. 37, § 6°, da Constituição Federal.

2. O Estado é responsável pelos danos que causar aos particulares quando no exercício de suas atividades, independente de culpa de seu agente, desde que nessa qualidade, bastando a demonstração do dano e o nexo de causalidade com aquela atividade, observado o art. 37, § 6º da Constituição Federal.

3. Não demonstrada nenhuma das excludentes de ilicitude e verificado o ato ilícito, configurada resta a responsabilidade objetiva, devendo indenizar o dano moral decorrente da falha na prestação do serviço.

___________

Dispositivo relevante citado
: art. 37, § 6°, da Constituição Federal; art. 55 da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS. Apelação Cível Nº 70047585526, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 27/09/2012.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)